Tribunal: TJBA
Processo: 8047440-03.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047440-03.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INES PINHEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, ANGELA MOISES FARIA LANTYER

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL NÃO INTEGROU OBJETO DO RECURSO ORIGINÁRIO. PRECLUSÃO. MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA contra acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação para majorar a indenização por danos morais. A embargante alega omissão quanto à análise da incompetência territorial e contradição entre a majoração da indenização e as provas de inadimplência da embargada.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão e contradição apontados pela embargante, notadamente quanto à competência territorial e à majoração da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

A incompetência territorial não integrou o objeto do recurso de apelação da parte autora, estando limitada a insurgência à majoração da indenização por danos morais e à alteração do percentual de honorários advocatícios.

A questão da competência territorial, tratando-se de incompetência relativa, não pode ser conhecida de ofício, conforme Súmula 33 do STJ, tendo sido, inclusive, objeto de agravo de instrumento anteriormente decidido pelo Tribunal.

A majoração da indenização por danos morais foi devidamente fundamentada com base no método bifásico adotado pelo STJ, realizando adequada análise jurisprudencial e demonstrando a compatibilidade do novo valor com precedentes em casos análogos.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito ou reanálise de provas, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados por inexistência dos vícios apontados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
8047440-03.2021.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e como Embargado,
INÊS PINHEIRO DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora